Tribunal: TJPA
Processo: 0005142-44.2016.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005142-44.2016.8.14.0006

RECORRENTE: HELENA FRANCO DO NASCIMENTO DIAS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 226, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. A FASE DE PRONÚNCIA REQUER SOMENTE O CONVENCIMENTO DA PROVA DE MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICA-SE O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005142-44.2016.8.14.0006

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por HELENA FRANCO DO NASCIMENTO DIAS, irresignada com os termos da decisão proferida pelo MM. juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que a pronunciou pela prática do art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 226, II, todos do Código Penal (Id. 18330313 - Págs. 1-5), cometido em face da vítima Vera Lúcia Franco Nascimento, e em consequência submetê-la a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A materialidade do delito restou comprovada (Id. 18330177 - Pág. 3 e Id. 8330177 - Págs. 06-30).

Contrariada com a sentença de pronúncia, a acusada recorreu, requerendo a reforma da sentença para impronunciá-la. Alega a ausência de indícios de autoria, tendo em vista que a confissão realizada em delegacia fora retratada em juízo, isso porque, teria ocorrido mediante ameaça. Ademais aduz que inexistem testemunhas de acusação (Id. 18330314 - Págs. 1-26).

Contrarrazões pugna pela manutenção da sentença de pronúncia (Id.

18330316 - Págs. 1-11).

Decisão mantida pelo juízo
a quo
(Id.

18453603 - Pág. 1).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso para manutenção da sentença de pronúncia (Id. 18787460 - Págs. 1-3).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, conforme art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular. Em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Assim, a pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual.

Sendo assim, uma vez presentes os elementos necessários à pronúncia, deve a acusada ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste, o exame aprofundado da matéria, pelo que afasto a pretensão de aplicação, nesta fase, do princípio
in dubio pro reo
.

Depreende-se da leitura dos autos que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

Vê-se que
in casu
, a materialidade restou demonstrada diante do Laudo e declaração de óbito (
Id. 18330177 - Pág. 3) e fotos da vítima (Id.

18330177 - Págs. 14-27)
.

Nas razões recursais, a recorrente aduz que há debilidade no acervo probatório que imputa autoria do delito a recorrente, pugnando pela reforma da sentença, para que seja impronunciada por ausência de indícios suficientes de autoria.

Entretanto, as provas colhidas na fase do juízo de culpa (
judicium accusatione
), demonstram manifesta incerteza quanto a ausência de autoria da recorrente, não havendo como acolher tal argumento.

Observa-se que os indícios de autoria restam demonstrados. Nomeadamente pelas provas produzidas em fase policial, no interrogatório de Helena Franco do Nascimento Dias (Id. 18330171 - Págs. 1-3), corroborado em juízo pelo depoimento da Sra. Cristina Góes Marques,
in verbis
(id.

18330216, 36s):

“Acompanhei o depoimento da acusada, não houve pressão, coação, foi livre e de espontânea vontade, ela estava tranquila quando ela confessou, ele (delegado) me chamou e chamou a filha dela, ela disse: ‘foi eu que matei’, na frente da filha dela.

O depoimento da testemunha Heloiza Santos e Santos (Id.

18330190- 04m21s), reforça o indício de autoria da recorrente:

(...) “Que havia um desentendimento lá com elas com a venda da casa, a Vera disse que a Helena queria vender e ela (Vera) não aceitava, havendo um atrito entre elas;

Destarte, ressalto que nesta fase processual de pronúncia, se opera o princípio
in dúbio pro societate
, deixando quaisquer dúvidas para serem dirimidas pelo Conselho de Sentença. Eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, § 2º, II, DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. 1) IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE –
suficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva para pronúncia do réu, havendo nos autos o exame cadavérico de fls.114/116, bem como pela prova oral carreada, com pluralidade de testemunhas oculares do delito narrando que, após uma briga entre diversos indivíduos, a vítima tentou fugir, tropeçou e caiu, sendo então atingida com golpes de arma branca tipo faca pelo recorrente
(...) (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0810171-50.2022.8.14.0000, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal). Grifo nosso.

“(...) 1.
Considerando que a sentença de pronúncia se baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular
. 2. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (11998121, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-21, publicado em 2022-12-01). Grifo nosso.

Desta forma, diante da existência da materialidade e de indícios de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. juízo
a quo
, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

Por fim, as demais teses do recurso foram infirmadas pelo acolhimento do argumento de indício suficiente de autoria, em decorrência das provas apontadas alhures, não se podendo se ventilar a omissão no julgado, conforme entendimento predominante da Corte Superior:

Destaca-se, outrossim,
que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte
(STJ. AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017). Grifo nosso.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 03/06/2024